Tribunal: TJDFT
Processo: 0705651-09.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO MÉDICA ADMISSIONAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. PROVA PERICIAL JUDICIAL CONTRÁRIA. PLENA APTIDÃO FÍSICA PARA O CARGO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O colendo Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não viola o princípio da separação dos Poderes o controle de legalidade do ato administrativo.
2. Na hipótese, a perícia judicial concluiu que o candidato autor não reporta enfermidade ativa ou incapacidade física e mental que inviabilize, no momento, o desenvolvimento das atribuições inerentes ao cargo público almejado, encontrando-se apto para exercer as funções do cargo pretendido. 2.1. A resposta ao recurso administrativo pela banca examinadora ao afirmar a incapacidade do candidato, conquanto revestida de legitimidade, se desvela carente de sustentação, devendo ser invalidada de molde a ser assegurada a continuidade do candidato no certame e sua investidura no cargo, nos termos do laudo pericial produzido em Juízo.
3. Recurso conhecido e não provido.